Tribunal: STF
Processo: ADI 4180
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-10
Data de publicação: 2010-03-10

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impropriedade 
   da ação. Conversão em Argüição de Descumprimento de Preceito 
   Fundamental - ADPF. Admissibilidade. Satisfação de todos os 
   requisitos exigidos à sua propositura. Pedido conhecido como tal. 
   Aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. É lícito 
   conhecer de ação direta de inconstitucionalidade como argüição de 
   descumprimento de preceito fundamental, quando coexistentes todos os 
   requisitos de admissibilidade desta, em caso de inadmissibilidade 
   daquela.

2.	INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 2º da Lei nº 3.189/2003, 
   do Distrito Federal. Inclusão de evento privado no calendário de 
   eventos oficiais do Distrito Federal. Previsão da destinação de 
   recursos do Poder Executivo para seu patrocínio. Encargo adicional à 
   Secretaria de Segurança Pública. Iniciativa legislativa de deputado 
   distrital. Inadmissibilidade. Aparente violação aos arts. 61, § 1º, 
   II, alínea "b", e 165, III, da Constituição Federal. Medida liminar 
   deferida e referendada. Aparenta inconstitucionalidade, para efeito 
   de liminar em ação de descumprimento de preceito fundamental, o 
   disposto no art. 2º da Lei nº 3.189/2003. do Distrito Federal.